Tribunal: TJDFT
Processo: 0714557-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE FUNCIONÁRIO. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE REGRESSO. MÁ GESTÃO DO SÍNDICO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. De acordo com o art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos. Não há, portanto, cerceamento de defesa.2 – Responsabilidade civil. Síndica de condomínio edilício. Responsabilidade decorrente de multa imposta ao condomínio. Nos termos do art. 1.348, inciso V, do Código Civil, compete ao síndico zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. O zelo na prestação de tais serviços envolve a contratação regular de seus prestadores, em respeito à lei. A contratação irregular de empregado por período significativo, ainda que para serviços esporádicos, configura ato ilícito praticado pela ré, conforme reconhecido por sentença trabalhista condenatória. Não obstante alegue que tal contratação foi feita em consonância com os costumes do condomínio, valendo-se de prática adotada por diversos outros síndicos anteriores para contratação de funcionários, tal fato não afasta seu caráter ilícito. Responde, pois, a ex-síndica pela multa imposta ao condomínio em razão de ilícito praticado durante a gestão.3 – Apelação conhecida e não provida.
lp